Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. Além disso, o Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, mostrando-se aplicável a intimação do agravado Waldir Campos de Lima para indicação de bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC, se comprovada a relutância do executado na indicação dos bens.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.